Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. PARCERIA. GADO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL. ALTERAÇÃO. PROVA. ÔNUS. PAGAMENTO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. ESCRITO.
1. O não atendimento ao ônus da prova expõe a parte ao risco de uma decisão desvantajosa para os seus interesses.
2. A interpretação de cláusula contratual estimuladora da boa-fé e da resolução consensual dos conflitos deve levar em consideração esses objetivos. É necessária a notificação por escrito e o respeito ao prazo estipulado para a solução do problema quando o contrato expressamente estabelecer essas condições para a aplicação da multa por inadimplemento.
3. Apelação desprovida.